Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752486-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZUMBA TRANSPORTE ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA, JOAO PEDRO RODRIGUES ZUMBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zumba Transporte Armazenamento e Logística Ltda. e João Pedro Rodrigues Zumba contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 217641868 do processo n. 0700557-68.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título judicial ajuizada por BRB Banco de Brasília S.A., rejeitou a impugnação da executada e manteve o bloqueio sobre R$19.824,16 (dezenove mil oitocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Em suas razões recursais (ID 67114497), sustentam os agravantes que a decisão recorrida “desconsiderou toda a impugnação do valor total bloqueado, a qual está fundamentada e comprovada por meio dos extratos bancários na situação de que os bloqueios nas contas onde os executados realizam o pagamento de seus funcionários, aluguel, contas de água e de luz, dentre outras contas de despesas básicas, bem como recebe o seu salário, conforme documento contracheque, extrato do FGTS e folha de pagamento do 13o salário já acostados aos autos”. Defende ser “inquestionável que a hipótese ora trazida à baila é atraída pela norma contida no art. 833, inc. X, do CPC”, sendo, pois, os valores constritos, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, impenhoráveis. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de desconstituir integralmente a penhora. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 67119265). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes no tocante à desconstituição da penhora sobre os valores de R$5.613,41 (cinco mil seiscentos ee treze reais e catorze centavos) depositados na Nu Invest Corretora de Valores S.A., R$28,10 (vinte e oito reais e dez centavos) na CEF e de R$8.870,49 (oito mil oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) na Nu Pagamentos, todos de titularidade do devedor João Pedro Rodrigues Zumba, bem como de R$5.312,16 (cinco mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos) junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., de titularidade da devedora Zumba Transportes Armazenamento e Logística Ltda., notadamente pela ausência de comprovação da natureza das verbas constritas. Com efeito, os extratos do executado João Pedro Rodrigues Zumba acostados nos autos, confrontados com os contracheques por ele juntados, não permitem aferir, de imediato, que os valores bloqueados se trata de verba salarial. Ainda, com relação ao executado Zumba Transportes Armazenamento e Logística Ltda., os extratos juntados tampouco permitem concluir, nesse momento inicial, que se referem à mesma conta bancária cujos bloqueios impugnados foram perpetrados. Nesse sentido, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que as cifras bloqueadas sejam de natureza alimentar, destinadas ao sustento do devedor, à manutenção da atividade empresarial ou à formação de reserva financeira, e, portanto, impenhoráveis com fulcro no art. 833, IV e X do CPC[1], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe aos agravantes, que a esse ato processual se opõem, nos termos do art. 373, II, do CPC[2]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza impenhorável da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado, a princípio, não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar dos agravantes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.